Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ACOLHIDA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 24.780,00, referente as parcelas vencidas no período de março/2015 a janeiro de 2020, às quais devem ser somadas àquelas que vencerem no curso do processo.
II. Prejudicial de prescrição. A presente demanda foi ajuizada em 04.03.2020 e a petição inicial pugnou pelo pagamento de parcelas vencidas desde janeiro de 2015, portando, pronuncia-se a prescrição das parcelas porventura vencidas antes de 02.03.2015.
III. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
IV. Na hipótese, a parte recorrida ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (“AVA”), devendo o caso em apreço ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto no 26.077/2005. Destarte, não há ofensa ao princípio da legalidade, possuindo a indenização de transporte amparo legal.
V. É certo que a atividade realizada pela parte recorrida é executada em ambiente externo, tendo em vista o que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 dispõe: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.
VI. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, devendo, contudo, comprovar a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades.
VII. Em que pese a parte autora ter acostado aos autos alguns boletins de trabalho em campo (ID 18612804), com vistas a demonstrar a realização de trabalho externo, não há qualquer indicação de que usou veículo próprio para o desempenho deste trabalho. É seu o ônus de comprovar a utilização de veículo próprio para o exercício de suas atividades laborais, o que poderia ter feito com a juntada de simples declaração emitida pelo ente público, cuidado observado por outros servidores em assemelhados (precedentes: 0752129-57.2019.8.07.0016 e 0752002-22.2019.8.07.0016). É o que diz a regra processual de distribuição do ônus da prova: a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega.
VIII. Com efeito, a sentença recorrida é merecedora de reforma, justamente porque a autora não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC).
IX. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição acolhida e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários.